Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-18.2020.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-18.2020.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA COSTA FERNANDES DE MOURA LISBOA

Advogado(s)
:
ARNALDO PEREIRA LIMA FILHO

APELADO: CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA

Advogado(s)
:
MARIVALDO TEODORO DOS SANTOS JUNIOR, GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO FOI EXPRESSO AO RECONHECER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ISENTANDO A PARTE DO PREPARO RECURSAL E SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo sentença de improcedência em Ação de Nunciação de Obra Nova. A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da gratuidade de justiça e pleiteia efeitos infringentes para reabertura da instrução com realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à manutenção da gratuidade de justiça e se é cabível a rediscussão do mérito da causa nos embargos de declaração, com fundamento em suposto cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a gratuidade de justiça, isentando a parte do preparo recursal e suspendendo a exigibilidade dos honorários.

4. Não há omissão a ser suprida, pois a condição de beneficiária da justiça gratuita foi expressamente reconhecida.

5. Os efeitos infringentes não são cabíveis por não se tratar de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. O pedido de prova pericial já foi apreciado no acórdão embargado, que considerou desnecessária a produção, conforme art. 371 do CPC.

7. O prequestionamento é indevido na ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão que reconhece expressamente a gratuidade de justiça e suspende a exigibilidade de verbas sucumbenciais não padece de omissão. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reanálise do mérito ou reabertura da fase probatória."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 371 e 1.022

Jurisprudência relevante citada: [Jurisprudência pacificada sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários na justiça gratuita – sem número de tema específico]

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
8000172-18.2020.8.05.0023
, que tem como embargante
MARIA LUIZA COSTA FERNANDES DE MOURA LISBOA

e como embargado
CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA